Tribunal: CARF
Processo: 13161.720315/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720315/2008-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-008.184 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIDOS.
Não merecem ser acolhidos os embargos declaratórios quando o acórdão
esclarece os motivos que levaram ao restabelecimento de área glosada e à
reforma do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não acolher os
embargos de declaração, vencido o conselheiro Ronnie Soares Anderson, que os acolhia.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração manejados pela FAZENDA NACIONAL
em face do acórdão de no 2202-007.278, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de ofício e deu parcial provimento ao recurso voluntário interposto por JOSÉ JOAQUIM
FERREIRA DE MEDEIROS para restabelecer 1.115,204 ha. de área de preservação permanente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720315/2008-31
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.184 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720315/2008-31

Em seus aclaratórios (f. 237/241) aponta padecer o acórdão de omissão,
porquanto nada teria sido mencionado acerca da carência de prova da efetiva existência da
indigitada área.
Ao proceder a aferição dos pressupostos de admissibilidade dos aclaratórios, o
exmo. Presidente desta eg. Turma, a quem foi atribuída competência regimental para tanto,
asseverou que
a embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão
quanto à comprovação da existência da área de preservação
permanente por parte do contribuinte, sendo esse o segundo
requisito para a glosa de tal área, conforme restou registrado na
descrição dos fatos do relatório fiscal (fls. 66/67) – e não apenas a
falta de apresentação de ADA como constou do voto condutor do
acórdão.
(...)
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à
embargante, isto porque a relatora apontou como única condição
para a glosa da área declarada de preservação permanente, a
apresentação intempestiva do ADA.
(...)
Todavia, conforme ressaltado pela embargante, no complemento
da descrição dos fatos (fls. 74/75) consta também a falta de
comprovação da existência da APP, uma vez que no laudo
apresentado pelo contribuinte constaria uma área de 67,4ha de
APP, enquanto o declarado (e reconhecido pelo acórdão ora
embargado) foi de 1.115,204 há (ver, ainda, análise do laudo à
fl.75) – f. 246/247, passim
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a dar cumprimento à determinação contida no despacho de admissibilidade
de embargos às f. 245/249.
Para melhor aclarar as questões de fato narradas, peço vênia para transcrever a
complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal:
Também, a simples comprovação da existência de áreas de várzeas
e assemelhadas (veredas), não permite o enquadramento das áreas
como preservação permanente. É imprescindível a comprovação da
cobertura das áreas com vegetação nativa ou não, de acordo com
artigo 2° ou 3° da Lei n° 4.771/1965.
Outra possibilidade para as áreas de várzeas e assemelhadas, é a
declaração das mesmas como áreas de interesse ecológico,
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei n°
9.393/1996, artigo 10, § la, II, "b” e "c")
Área informada no laudo/mapa (fl. 25) = 67,4 ha.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.184 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720315/2008-31

Requisito: utilização obrigatória do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) para fins de redução do ITR (Lei n° 6.938/1981, art. 17-
O, § 1 °, com redação pela Lei n° 10.165/2000, art. 1°).
Valor Comprovado: 0,00 ha.
Documento apresentado: ADA (fl. 11).
O ADA foi protocolado em 21/09/2007, após decorridos seis
meses do término do prazo fixado para a entrega da DITR, em
desacordo com a Instrução Normativa SRF n° 256/2002. (f. 75;
sublinhas deste voto)
O descritivo acima referenciado, que se encontra às f. 25 (e-folhas 28), está
ilegível, embora pareça apontar a extensão de 67,4 ha; mas, em poucas páginas anteriores é
possível compreender com clareza a conclusão a qual chegou o experto que produziu o laudo
técnico apresentado à fiscalização, que não foi por ela mencionado. Confira-se:
De acordo com o artigo 2° da Lei 4.771/65, redação dada pela Lei
7.803/89, as áreas de preservação permanente existentes e
consideradas o imóvel é de 1.185,2048 hectares. [f. 21 (e-folhas
23)]
Além disso, do escrutínio da complementação da descrição dos fatos, tenho
que a negativa para o acolhimento da área permanece, exclusivamente, ter sido o ADA
“protocolado em 21/09/2007, após decorridos seis meses do término do prazo fixado para a
entrega da DITR, em desacordo com a Instrução Normativa SRF n° 256/2002.” (f. 75).
Da leitura da notificação de lançamento às f. 73/78 nada é dito acerca da
inaptidão do laudo ou do documento ilegível às f. 25 (e-folhas 28), razão pela qual não
vislumbro padecer o acórdão de omissão. Transcrevo, por oportuno, os motivos que ensejaram a
reconhecimento da existência da APP:
O acórdão recorrido [da DRJ] embora tenha procedido à
análise da maior parte da documentação acostada, quedou
silente sobre a razão lançada pela autoridade fiscalizadora
para glosar a área de preservação permanente declarada. De
acordo com o complemento da descrição dos fatos, às f. 75, o
motivo apresentado para o não reconhecimento da APP foi o
de que “[o] ADA foi protocolado em 21/09/2007, após
decorridos seis meses do término do prazo fixado para a
entrega da DITR, em desacordo com a Instrução Normativa
SRF n° 6/ 00 (...).” (f. 75)
Há, entretanto, outro marco temporal relevante, negligenciado pela
fiscalização.
A Câmara Superior deste eg. Conselho, em sessão datada de 30 de
julho p.p., ao se debruçar sobre a possibilidade de “(...) APP [ser]
comprovável mediante a apresentação de ADA protocolado após o
prazo para a entrega da DITR, mas antes do início da ação fiscal”
(CARF. Acórdão no 9202-008.917), concluiu de forma afirmativa.
O termo de intimação fiscal, no caso ora sob escrutínio, foi
recebido em 4 de junho de 2008 (f. 6) – isto é, 9 (nove) meses
após o ADA intempestivamente protocolado –, trazendo área
de preservação permanente pouco inferior à declarada –
“vide” f. 12, 13, 137 e f. 78. Acolho parcialmente o pedido para
restabelecer 1.115,204ha. de APP. (f. 232; sublinhas deste voto)
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.184 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720315/2008-31

Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital